Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO. REALOCAÇÃO DOS CONSUMIDORES EM OUTRO VOO PARA O MESMO DIA. PEQUENO ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de cancelamento de voo, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Os autores narraram que compraram passagem aérea para o dia 01.12.2020, com destino a Recife -PE, mas no momento do embarque foram informados do cancelamento do voo, pois a aeronave estaria em manutenção. Relataram que, após longa discussão com a empresa ré, foram realocados em voo de outra companhia aérea (LATAM). Contudo, o voo tinha escalas e o original não, além disso não lhes foram oferecidas quaisquer tipos de assistências. Em razão dos fatos, chegaram ao destino somente no final do dia, perdendo um dia de suas férias e toda a programação turística. Pugnaram pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 1.500,00) e morais (R$ 20.000,00).
4. Aplica-se ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autores e réu enquadram-se nos conceitos de consumidores e fornecedor respectivamente.
5. Documentos novos. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, ambos do CPC, hipóteses não verificadas no presente caso. Desse modo, não se conhece dos documentos juntados apenas no recurso interposto, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. A sentença deve ser mantida. O ônus da prova incumbe, em regra, ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373 do CPC, in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. No caso concreto, os autores não comprovaram quaisquer gastos, incluindo gastos com alimentação, de forma a ensejar a procedência do pedido de indenização por danos materiais.
7. Em relação ao valor da diária, em que pese o atraso, os autores chegaram no mesmo dia ao destino, mais precisamente às 17h20min ao hotel, de forma que não há em perda da diária. Imperioso dizer que é de saber comum que as diárias se iniciam a partir das 12h ou 14h e findam-se ao 12h do dia seguinte. Dessa forma, o atraso em apenas poucas horas para o check-in no hotel não trouxe qualquer prejuízo financeiro, tampouco moral aos autores.
8. O cancelamento de voo, por si só, não gera dano moral indenizável. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
9. No caso concreto, o cancelamento do voo, apesar ter gerado alguma preocupação nos autores, foi logo resolvido. Isso porque a companhia aérea realocou os autores para voo no mesmo dia, que chegaram ao destino com pouco mais de atraso, sem que houvesse qualquer fato capaz de abalar os direitos da personalidade.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da ré, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.